Tribunal: TJDFT
Processo: 0700458-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700458-81.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA APELADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF D E C I S Ã O Compulsando os autos, verifica-se que, no bojo da presente ação anulatória, foi interposto o agravo de instrumento n° 0705622-81.2022.8.07.0000, no qual a ora apelante insurgiu-se contra a r. decisão do Juízo de origem que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial (ID 38386868). Em consulta ao sistema do Processo Judicial Eletrônico da 2a Instância, verifica-se que o mencionado agravo de instrumento foi distribuído para a 2a Turma Cível, sob a Relatoria do eminente Desembargador Sandoval Oliveira, em 22/2/2022, e que Sua Excelência proferiu decisão indeferindo o pedido de antecipação da tutela recursal em 25/2/2022 (ID 38386868). Diante desse panorama, deve prevalecer a prevenção do primeiro órgão para o qual foi distribuído recurso relacionado ao presente feito, em atenção ao comando do art. 930, parágrafo único, do CPC, e ao art. 81, § 1o, do Regimento Interno do TJDFT, que preveem que a distribuição de ação originária e de recurso consolida a competência não só do órgão, mas também do relator, tornando-os, assim, preventos para todos os feitos posteriores referentes ao mesmo processo e ao que lhe for conexo. Destarte, determino a redistribuição do presente recurso para a eg. 2a Turma Cível, observada a prevenção do eminente Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA, ou, na sua eventual ausência (art. 79, § 1o, do RITJDFT), a um dos membros integrantes daquele órgão colegiado. Cumpra-se. Brasília, 26 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora